Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.

A sentenciada cumpre pena pela prática de crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores. Prevalecem os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da progressão de regime carcerário, com concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19. A agravante não preenche o requisito objetivo para a progressão antecipada de regime e, além disso, não comprovou que faça parte de grupo de risco ou que tenha filho menor a ensejar a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário.

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a prevenção e a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.

Recurso de agravo desprovido.